Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003456-26.2021.8.11.0000
PJE
Agravo no 1003456-26.2021.811.0000
Agravante: Dal Participações Ltda.
Agravada: Churrascaria Gauchão Eireli
Agravo de Instrumento interposto pela requerida Dal Participações Ltda. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso.
AÇÃO: Renovatória de Locação Comercial no 1003234-69.2020.811.0040, proposta por Churrascaria Gauchão Eireli em face de Dal Participações Ltda., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência consistente na permanência da autora no imóvel locado e vedação da requerida, aqui agravante, da prática de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o exercício da atividade desenvolvida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Alega que a autora, falaciosamente, argumentou em sua petição inicial que as partes firmaram acordo verbal de locação de imóvel comercial no dia 30.5.2018, com prazo de “estimativa” de 10 anos e valor do aluguel, de R$10.00,00, nos primeiros cinco anos e após, de R$5.000,00. Que no referido imóvel a autora agravada desenvolve, desde, então, suas atividades comerciais de churrascaria, bem assim, ter sido surpreendia, no dia 27.4.2020, pela notificação extrajudicial feita pela requerida, aqui agravante, de retomada do imóvel no prazo de 30 dias, fato este que ensejou a propositura desta Ação Renovatória e Locação em 04.6.2020.
Alega a existência, ao contrário da alegação da autora agravada, de contrato de locação escrito e por prazo indeterminado.
Informa ter ajuizado em 13.7.2020, ou seja, após os 30 dias do período da notificação extrajudicial, a Ação de Despejo no 1004198-62.2020.811.0040, que passou a tramitar junto com esta atual Renovatória de Locação em razão da conexão reconhecida na origem, cuja análise da liminar de despejo foi postergada para depois da audiência de conciliação, ocorrida, inclusive, em 1.3.2021.
Defende a reforma da decisão impugnada, ao argumento, em síntese, de falta de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 71, I, c/c art. 51, I, II e III, ambos da Lei de Locações, que exige, dentre outros, e cumulados, a prova do contrato celebrado por escrito e com prazo determinado.
Após pugnar pela concessão de efeito ativo, defende, no mérito, o provimento do Agravio e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Dal Participações Ltda., requerida da Ação Renovatória de Locação Comercial proposta por Churrascaria Gauchão Eireli, aqui agravado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que deferiu pedido de tutela de urgência consistente na permanência da autora agravada no imóvel locado e vedação da requerida, aqui agravante, da prática de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o exercício da atividade desenvolvida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações não se verifica a existência de prejuízos que decorra do aguardo da solução a ser dada para este recurso por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado.
O requerido desenvolve suas atividades comerciais no imóvel desde a pactuação, ao que tudo indica realmente ocorrida em 30.5.2018, fato este que há que ser observado. Além do que a permanência desta situação fática não revela prejuízos, imediatos, para nenhuma das partes.
Oportuno consignar que a requerida aqui agravante propôs ação de Despejo em 13.7.2020, cuja liminar sequer foi analisada.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator